Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727069-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILA GRACA ALVES RESENDE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA GRAÇA ALVES RESENDE em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702162-46.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido de exclusão do nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito. Narra que teve o fornecimento de energia suspenso, bem como o nome negativado após realização de vistoria no relógio medidor, assim, ajuizou ação para que fosse restabelecida a energia, declarada a inexistência do débito e retirado o nome do cadastro de inadimplentes. Sustenta que a retirada do seu nome não traz nenhum prejuízo à agravada que poderá reincluí-lo, caso seja vencedora. Informa que é produtora rural, dependente de crédito para se manter trabalhando, sendo imprescindível a concessão da tutela. Aduz ilegalidades na condução do Termo de Ocorrência de Irregularidade pela parte agravada. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedia. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Como cediço, o perigo da demora é pressuposto para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Ou seja, caso se aguarde o desfecho do procedimento, com a prolação da decisão definitiva, o direito buscado pelo requerente pode sofrer dano grave ou até mesmo deixar de existir. Marinoni, Arenhart e Mitidiero assim lecionam: Como é intuitivo, é preciso decidir de forma provisória justamente porque não é possível conviver com a demora: sem "tutela provisória" capaz de satisfazer ou acautelar o direito, corre-se o perigo desse não poder ser realizado. O "pericolo di tardività" ("periculum in mora"), portanto, é o termo que traduz de maneira mais apurada a urgência no processo. (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 136) Necessário ressaltar que a antecipação da tutela é medida que só deve ser deferida em situações excepcionais, em razão do momento processual em que é deferida e em virtude da ausência de maiores elementos para formação do convencimento do julgador. Vale lembrar que, tratando-se de decisão proferida in limine litis, ou seja, no começo da lide, necessário demonstrar que não é possível aguardar a concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. A decisão agravada tem o seguinte teor conforme ID 161910374 dos autos principais: Vistos. A decisão liminar é clara quando sustenta que a impossibilidade de suspensão de serviços de energia se dá pela cobrança de valores por meses que ultrapassam o limite normativo para que a concessionária assim proceda. Tal não impede que a ré tome medidas outras visando ao recebimento da quantia objeto dos autos, cuja validade não foi afastada pela decisão inicial, já que tal conclusão depende da oitiva da parte contrária e instrução processual. Assim, INDEFIRO o pedido de exclusão do nome da parte autora de cadastros de proteção ao crédito. Fica a ré, por outro lado, intimada a instalar lacre no relógio pertencente ao autor. No mais, aguarde-se audiência já designada. Inicialmente, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios vinha se posicionando no sentido de que, desde que a dívida estivesse sendo discutida em juízo, indevida a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Colaciono precedente: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A convicção a que chegou o Acórdão recorrido acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 2.- Esta Corte já decidiu que encontrando-se pendente de julgamento o litígio instaurado entre as partes acerca do alongamento do débito, não se justifica o registro do nome do devedor no CADIN ou qualquer outro órgão cadastral de proteção ao crédito (REsp 217.629/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 11/09/2000, p. 255). 3.- Restou consignado no v. Acórdão que: constata-se, no ponto, que inexiste perigo de irreversibilidade do provimento concedido, tendo em vista que nos contratos de Cédula Rural Pignoratícia os bancos sempre exigem a oferta de garantias reais vinculadas às contratações rurais adjetivadas, sendo que geralmente estas são sobejamente suficientes aos interesses creditícios firmados entre as partes. Ocorre que esse fundamento, suficiente por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1228968/PI, Rel. Min. Sidnei Benetti, Terceira Turma, Data do julgamento: 28/05/2013, Data da publicação: 17/06/2013) (destaquei) Contudo, diante de abusos cometidos, consoante ressaltam recentes julgados, eis que devedores buscavam obstar a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito ajuizando ações sem fundamento jurídico, temerárias mesmo, permanecendo por longo lapso temporal sem nada pagar ou depositar, a jurisprudência vem, atualmente, mitigando o entendimento anterior. Isto posto, é mister que se proceda à avaliação dos interesses em conflito, atentando-se para os critérios de cautela e prudência recomendáveis e para os indícios seguros de verossimilhança do direito alegado, tornando-se, ainda, imprescindível que estejam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No caso em tela, a agravante alega cerceamento de defesa no processo administrativo que gerou o Termo de Ocorrência de Irregularidade, além disso, alega que é produtora rural dependente de crédito sendo necessária a exclusão do seu nome imediatamente do cadastro de inadimplentes. Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela prevista no art. 300 do Código de Processo Civil tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante que é a ligação da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento. Contudo, no presente caso tenho que tutela não pode ser deferida, pois, lhe falta o requisito da verossimilhança e da aparência do bom direito. Ademais, a inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro de devedores representa mero exercício regular do direito do credor. Então, a conduta da instituição financeira não se revelaria abusiva. A negativação, no caso, dar-se-ia pelo exercício regular de direito e pelo cumprimento de dever legal, já que a agravante possui débito inadimplido e não depositado nos autos. Além disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos. Ainda que a regra do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.507/97, deva ser interpretada de forma mais benéfica ao devedor, para que seja impedida a inscrição de seu nome em tais bancos de dados é imprescindível que ele demonstre o efetivo reflexo da ação em epígrafe sobre o valor do débito e deposite ou preste caução sobre o valor incontroverso. "É preciso a presença concomitante desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa" (trecho do voto do relator, ministro Barros Monteiro, nos autos do Recurso Especial no 677.679-RS, fonte: "Notícias do STJ", http://www.stj.gov.br, captado em 02.01.2006). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DO EXCEPCIONAL DESTRANCAMENTO. ART. 542, § 3o, DO CPC. 1. Não se vislumbra plausibilidade jurídica do pedido deduzido no apelo extremo, elemento imprescindível para se afastar a regra geral de sobrestamento do especial, expressa no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A constatação da ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de ANTECIPAÇÃO de TUTELA demanda reexame do conjunto probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, 'ut' súmula n.o 07/STJ. 3. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção (Resp. no 527.618/RS), somente fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: (a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito, (b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e (c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. 4. AGRAVO regimental desprovido (Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no AGRAVO de INSTRUMENTO no 706.642-RS, min. Fernando Gonçalves, DJU 21.08.2007) (destaquei) Por fim, reitero que é medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois, nesses casos, estará exercitando um direito previsto em lei. No caso em apreço, necessária dilação probatória para verificar qualquer abuso por parte da agravada, não sendo possível afastar a legitimidade do ato impugnado. Nesse sentido, a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, tal benefício já lhe foi deferido na origem e em sede da decisão ora agravada, o que afasta o interesse processual no referido pedido. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. 3. A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos (detalhamento dos contratos; extratos da conta corrente demonstrando os descontos; contracheque; demonstrativo das despesas; consulta da SERASA demonstrando a negativação; comprovante consulta empréstimos não liquidados), o certo é que, nesse momento, não evidenciado tenham os descontos das parcelas no contracheque e diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. 3.1. Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas. 4. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 - a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas "despesas pessoais de casa e estudos". Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DE QUANTIA INFERIOR À PACTUADA OU DEPÓSITO DAS PARCELAS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ELISÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. DÍVIDA SUB JUDICE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DA MORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme enunciado da Súmula no 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Do mesmo modo, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. 2. Incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. 3. O fato de a dívida estar sub judice não evidencia a probabilidade do direito invocado, mormente se inexiste demonstração de abusividade e presente a mora, mantendo-se, pois, o valor a ser pago no tempo e modo contratados. 4. Presente a mora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370667, 07182824420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2023 14:18:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador